Tribunal: TJDFT
Processo: 0741614-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741614-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato judicial que determinou a intimação do ora agravante para se manifestar sobre a indisponibilidade dos valores bloqueados por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). A análise perfunctória dos autos indica que a determinação contra a qual se insurge o agravante deve ser entendida como despacho, em razão de não decidir questão processual ou se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator